Tribunal: TJPA
Processo: 0840961-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840961-55.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA DE CARVALHO CUNHA DE AMORIM

APELADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA
. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA CONSTANTE DO EDITAL CONCERNENTE À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME DE APENAS SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TAL REQUISITO POR PARTE DA RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANA CRISTINA DE CARVALHO CUNHA DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (id.9925381) que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado contra ato imputado ao presidente da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMP),
denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id. 9925369):

Em consequência, denego a segurança.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se o processo.

P.R.I.C.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração (id.9925373), que foram rejeitados pelo decisório de id.9925380.

Ainda insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação (id.9925382) na qual, em síntese, defendeu: a falta de publicidade da exclusão do certame; e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, da não especificação em edital de chamamento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que fosse reformada a sentença, declarando-se nula sua exclusão do certame e sua consequente manutenção no curso de mestrado profissional em gestão e serviços em saúde (MPGSS) do PPGSA, na linha de pesquisa gestão e planejamento em saúde.

O ente fundacional apresentou, no id. 9925388, contrarrazões ao recurso de apelação.

Remetidos os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, a mim relatar o feito.

Sob o id. 9929767, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo e indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A autora opôs embargos de declaração em face de tal decisório, que foram rejeitados pelo
decisum
de id.15795185.

No id. 16707722 foi certificada a ausência de interposição de recurso contra a decisão de rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 17929449, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

Em análise dos autos, depreende-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não de servidor temporário participar da seleção do curso de mestrado profissional do programa de pós-graduação em gestão e saúde na
stricto sensu
.

Nos termos do edital de “Chamada Extraordinária para Seleção do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia
Stricto Sensu
”, o concurso destinou-se exclusivamente aos servidores efetivos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ou da Secretaria de Estado da Saúde do Pará, inexistindo qualquer previsão de participação de pessoas alheias aos quadros efetivos daquelas unidades administrativas.

Tal edital, constante no id. 9925274, é claro neste sentido, senão vejamos:

1. PÚBLICO ALVO

A seleção destina-se aos profissionais efetivos da área da saúde
(Resolução nº 287/1998-CNS), pertencentes ao quadro efetivo da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), com diploma de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, que estejam comprovadamente atuando em processos saúde-adoecimento e agravos ou gestão e planejamento em saúde.

Cumpre ressaltar que o instrumento convocatório sempre deverá ser lido e interpretado de forma lógica e sistemática, não cabendo, portanto, a tentativa de compreender trechos de forma diversa para satisfazer interesses individuais e totalmente abstraídos do interesse legítimo da Administração, que é proporcionar capacitação profissional ao seu quadro efetivo de servidores.

Não se pode olvidar que o edital do concurso, salvo violação frontal de normas constitucionais, obriga a todos – Administração e concorrentes – gozando, pois, da presunção de legalidade e legitimidade.

Ao limitar a participação de servidores efetivos no curso, a Administração segue a formação continuada dos servidores, não havendo qualquer violação a direitos de terceiros não integrantes do quadro efetivo, haja vista a natureza precária do vínculo que pode ser desfeito a qualquer tempo.

Portanto, não há como modificar as regras do certame para moldá-lo aos interesses/necessidades da apelante sem afrontar o princípio da legalidade.

Outrossim, ao revés do que pretende fazer crer a apelante, o edital do concurso possui previsão da etapa recursal, passível a cada fase, a contar da divulgação no sítio eletrônico da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o que deveria ser observado por todos os interessados:

6. DOS RECURSOS

6.1 Poderão ser interposto recursos de cada fase deste processo seletivo.

6.2 Será admitido recursos exclusivamente online, no link a ser disponibilizado no site da FSCMP.

6.3 O prazo para interposição dos recursos de acordo com o cronograma será de 2 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial, o dia seguinte ao da publicação no site da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

6.4 No recurso, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, documentado, devendo ser desconsiderado o teor que desrespeite a banca e indeferido o instrumento. Somente serão apreciados, os recursos impetrados que seguirem estas instruções, sendo garantido aos candidatos o livre acesso ao parecer da comissão que decidiu o recurso.

6.5 O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no site http://www.santacasa.pa.gov.br, conforme o cronograma definido no item 9º deste edital.

Ademais, em caso de eventual falha na divulgação do resultado do recurso à impetrante, não poderia aproveitar-lhe, já que não ostentava a condição de servidora efetiva a respaldar direito de inscrição e participação no concurso, de tal forma que não houve a comprovação do efetivo prejuízo.

Além disso, há a previsão editalícia (item 10.2
[1]
) de que poderão ser canceladas a inscrição do candidato e a matrícula do aluno quando constatada a falsidade das informações prestadas, o que indubitavelmente se aplica ao caso da impetrante, que não provou ter vínculo efetivo com a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ou com a Secretaria de Estado da Saúde do Pará, nos termos expressos no edital da Seleção do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia Stricto Sensu.

Portanto, no caso vertente, não é possível identificar quaisquer ilegalidades na atuação administrativa na condução do concurso ou mesmo na exclusão da recorrente, a qual sequer poderia estar inscrita naquele certame, já que destinado exclusivamente aos servidores efetivos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ou da Secretaria de Estado da Saúde do Pará, requisito esse que não foi preenchido pela impetrante, conforme depreende-se dos documentos de vínculo profissional acostados aos autos.

Essa conclusão se alinha a arestos recentes do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO PROFISSIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da vinculação do processo seletivo ao instrumento convocatório, não se verifica abusiva ou ilegal a exclusão da candidata por não satisfazer os requisitos mínimos das disposições do Edital. Jurisprudência do C. STJ.

2. Inexiste direito líquido e certo de servidora contratada temporariamente à inscrição em certame de seleção para mestrado profissional que se destina aos servidores efetivos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840820-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado

em 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO DE MESTRADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO CUMPRIR O REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DE PERTENCER AO QUADRO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. MOTIVAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO "A POSTERIORI". POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ATO ILEGAL PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA PARTE IMPETRANTE/AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809463-68.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021 )

Destarte, não há direito líquido e certo a ser protegido no presente caso.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto,
com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO à apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de março de 2024

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
10.2 Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a inscrição do candidato ou a matrícula do aluno poderá ser cancelada.

Belém, 26/03/2024